Tribunal: TJBA
Processo: 8039866-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039866-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: EDSON FERNANDES DE SANTANA

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO, HERBERT PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA INTEGRAL DO ÍNDICE DE 42,72%. DEPÓSITO JUDICIAL. CESSAÇÃO DOS JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial apresentado em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao Plano Verão, sem acolher impugnações da instituição financeira. A parte agravante postulou, em preliminar, a suspensão do processo em razão de decisões proferidas em ações nos Tribunais Superiores e da afetação do Tema 1.169/STJ. No mérito, impugnou dois pontos do cálculo homologado: (i) aplicação integral do índice de 42,72% do IPC sobre os saldos das contas de poupança, sem abatimento do percentual já creditado (22,3591%), e (ii) manutenção de correção monetária e juros de mora após a data do depósito judicial (29/09/2014).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em virtude de decisões proferidas no âmbito das ADPFs nº 165 e 188, do RE nº 632.212/STF e do Tema 1.169/STJ; (ii) estabelecer se o índice de 42,72% do IPC deve incidir de forma integral ou se deve ser aplicado apenas o percentual correspondente à diferença efetivamente não creditada (20,37%); (iii) determinar se os juros de mora e a correção monetária devem cessar na data do depósito judicial efetuado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar as medidas cautelares nas ADPFs nº 165 e 188, restringe a suspensão apenas aos processos relacionados ao Plano Collor II, não abrangendo os relativos ao Plano Verão, que, portanto, podem prosseguir normalmente, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

A tese do Tema 1.169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, não se aplica quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculo aritmético, como ocorre quando há planilha acompanhada de extratos individualizados e índices fixos.

O título executivo coletivo reconhece o direito à diferença de correção monetária (42,72% - 22,3591%), não à aplicação do percentual integral de 42,72%. A aplicação do índice total, sem abatimento do montante já creditado, caracteriza enriquecimento sem causa e afronta à coisa julgada.

O STJ, nos Temas 301 e 302, firmou entendimento no sentido de que apenas a diferença efetivamente expurgada deve ser paga, sendo vedado o pagamento duplicado do mesmo valor.

A jurisprudência consolidada (REsp 1.348.640/RS) estabelece que o depósito judicial extingue a obrigação do devedor até o limite da quantia depositada, transferindo à instituição financeira depositária a responsabilidade pela correção e remuneração dos valores, cessando a incidência de juros e correção monetária a partir da data do depósito.

Embora a decisão agravada não tenha enfrentado as impugnações do assistente técnico, a correção dos erros materiais pode ser feita diretamente pelo Tribunal, à luz dos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, sendo desnecessária a anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

Não se aplica a suspensão nacional aos processos individuais relativos ao Plano Verão, conforme decisões do STF nas ADPFs nº 165 e 188 e no RE nº 632.212.

A aplicação do índice de 42,72% do IPC deve observar o abatimento do percentual já creditado (22,3591%), limitando-se à diferença efetivamente devida (aproximadamente 20,37%).

O depósito judicial do valor exequendo extingue a mora do devedor a partir da data da efetivação do depósito, cessando a incidência de juros moratórios e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 509, §2º; 466, §§1º e 2º; 473; 477; CC, arts. 334 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPFs nº 165 e 188; STF, RE nº 632.212; STF, RE nº 626.307/SP, Min. Cármen Lúcia; STJ, Temas 301 e 302; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014, DJe 21.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039866-58.2023.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravado
EDSON FERNANDES DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03